Tribunal: TJDFT
Processo: 0719105-33.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. ANÁLISE CADASTRAL. RECUSA. NÃO INFORMADOS IMPEDIMENTOS PARA CONTRATAÇÃO NO MOMENTO DA RESERVA. DEFEITO NA INFORMAÇÃO CONFIGURADO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para: 1) DETERMINAR à parte ré que promova o reembolso das 38.520 milhas utilizadas pela parte autora como parte do pagamento do aluguel do veículo (ID 121242948), no prazo de 05 dias contados de sua intimação pessoal (via sistema) quanto ao teor da presente sentença, sob pena de multa diária de R$300,00, limitada ao montante de R$4.500,00, sem prejuízo de majoração, caso se mostre insuficiente ao caráter coercitivo a que se destina e de conversão em perdas e danos, comprovando nos autos o cumprimento da obrigação; 2) CONDENAR a parte ré a reembolsar à parte autora o valor de R$536,91, a título de indenização por danos materiais, acrescido de correção monetária pelo INPC desde o desembolso e de juros de mora de 1% ao mês desde a citação; e 3) CONDENAR a parte ré ao pagamento da quantia de R$2.000,00 em favor da parte autora, a título de reparação por danos morais. Alega a ré recorrente que somente no balcão é analisado o cadastro do cliente e se possui perfil aceitável, com baixo risco, tratando-se de exercício regular de direito. Inclusive aponta a previsão contratual de que a reserva não dispensa a análise cadastral. Sustenta que agiu com cautela em prol dos interesses da sociedade, ou seja, direitos do consumidor x direitos da coletividade. Pede a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos, ou a redução do valor arbitrado em danos morais.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 43287833). Custas e preparo nos Ids 43287834 e 43287835. Sem contrarrazões.
3. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.
4. Nos termos do art. 6o, inciso III, do CDC, cabe ao fornecedor o dever de informar o consumidor sobre as especificações do serviço prestado de forma clara e adequada. No caso, constatado o defeito nas informações prestadas pela recorrente, já que no momento da reserva do veículo não deixou claros ao consumidor os critérios da avaliação de crédito. Ademais, até o presente o consumidor não foi informado do motivo da recusa, mesmo com a reserva confirmada e a realização prévia do pagamento pelo serviço. Nesse sentido, como bem destacado na sentença “(...) embora, em tese, fosse possível a recusa, essa não pode ser injustificada porquanto deixa o fornecedor de dar cumprimento à oferta, em clara violação aos direitos do consumidor.”.
5. Com isso, devida a restituição dos valores pagos e das milhas utilizadas quando da contratação, conforme comprovante ID 43285325 - pág. 2, que demonstra a contratação da reserva pelo valor de R$536,91, além de 38.520 milhas, quando não comprovado o respectivo reembolso.
6. Quanto aos danos morais, a reparação possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte requerente, punição para a parte requerida e prevenção futura quanto a fatos semelhantes. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão. Atenta às diretrizes acima elencadas, entendo o montante de R$2.000,00 (dois mil reais), como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte autora sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa.
7. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.